Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715359-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AGOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n.o 0703015-58.2023.8.07.0001, acolheu a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros dos executados/agravados. Para fins de se averiguar acerca da impenhorabilidade ou não das verbas, ficam os AGRAVADOS intimados a anexar aos autos os extratos completos (do mês inteiro) das contas sobre as quais incidiram os bloqueios judiciais. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora